Tribunal: STF
Processo: AI 721710
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À
   CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I
   - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na
   legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
   Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
II - O fundamento infraconstitucional
   do acórdão recorrido restou precluso em razão da negativa de
   seguimento do recurso especial. Incide, portanto, a Súmula 283 do
   STF.
III - Agravo regimental improvido.